Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADOS. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública originária da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Processo 94.0008514-1), em que: a) definido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, deveria ser o BTN no percentual de 41,28%; b) reconhecida a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A, da União e do BACEN pela devolução de eventual diferença de valores cobrados indevidamente dos devedores daqueles títulos em decorrência da aplicação de índice diverso (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% da Lei 8.088/90).
2. Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária pactuada em 23.12.1987, com vencimento em 15.9.1991, liquidada, segundo laudo pericial, em 21.9.1989. 2.1. Operação de crédito abrangida pelo período definido no título executivo, demandando apuração sobre efetiva realização de pagamento em descompasso com o dispositivo estabelecido no título, pressuposto para o recebimento da diferença de índices de atualização.
3. Para fins dessa apuração, a parte autora destacou desde a inicial a necessidade de fornecimento pela instituição financeira demandada do extrato analítico original da operação contemporâneo ao contrato. 3.1. O Banco apresentou planilha manual de lançamentos contábeis relacionados à operação denominado “Demonstrativo de conta vinculada”, emitido em 27.9.2021; e documento intitulado “SLIP/XER712”, que retrata a evolução contábil e financeira de contrato, emitido em 27.9.2021.
4. A prova documental foi considerada válida (“Demonstrativo de conta vinculada” e documento intitulado “SLIP/XER712) e, por isso, admitida na realização da perícia 4.1. Ressalvada a questão suscitada sobre a validade dos dados existentes nos documentos apresentados pelo Banco, cuja resolução demanda valoração jurídica e foge dos limites do objetivo da perícia. 4.2. Afasta-se a alegada nulidade por vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, definindo-se que pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
5. É incontroverso que, desde o ajuizamento da ação e em sucessivas manifestações processuais posteriores, o apelante insiste na tese de imprescindibilidade de apresentação do extrato original microfilmado contemporâneo à operação. 5.1. Além de questionar a elaboração unilateral dos documentos e emissão posterior à citação, também apontou o registro informações divergentes nos demonstrativos, como discrepância na taxa de juros aplicada e liberação parcelada de valores, acentuando ainda a controvérsia gerada pela apresentação desses documentos eletrônicos não contemporâneos em casos similares e da existência de divergências constatadas. 5.2. E não houve, neste particular, resistência específica ou justificativa de impedimento pelo apelado.
6. Analisando sistematicamente a situação, considerando se tratar de prova perseverantemente requerida pelo autor desde início, somado ao repetido inconformismo e das alegações de inconsistência; a reiterada controvérsia que esse fato tem gerado neste e em inúmeros outros processos, envolvendo a liquidação e o cumprimento dessa sentença coletiva; além do fato de não ter havido negativa do apelado da existência do documento original microfilmado que serviu de embasamento para a elaboração dos demonstrativos e extração dos dados do “Sistema XER”, que subsidiaram a emissão do documento eletrônico “SLIP/XER12” em data recente; visando garantir o pleno exercício dos direitos de ação, contraditório e ampla defesa em toda a sua magnitude, no que se inclui o direito fundamental à produção de provas, deve ser reconhecido à parte autora o direito à exibição do documento bancário original microfilmado que a instituição financeira não negou e também tem o dever legal de guarda e conservação, considerando, ainda, o marco interruptivo pela citação ocorrida na ação civil pública. 6.1. Sempre que possível, o Judiciário deve primar pela solução justa, efetiva e definitiva dos conflitos sociais, não permitindo o prolongamento ou o surgimento de novas lides, até mesmo por se tratar, no presente caso, de controvérsia transponível que pode ser sanada, afastando o cerceamento do direito à produção de prova relevante e evitando qualquer margem para mais inconformismos e questionamentos, sem que isso, no entanto, represente antecipação de qualquer juízo de valor sobre a prova documental já produzida. 6.2. Não resta ao apelante meio de fazer qualquer constatação em contrário que não mediante a apresentação dos originais microfilmados relativos à operação, cujo acesso também constitui direito do cliente do Banco.
7. Recurso conhecido e provido.